Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-17.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000240-17.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MONIQUE CURVO ARRUDA - CPF: 889.099.801-68 (EMBARGADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1000240-17.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

EMBARGADO
: MONIQUE CURVO ARRUDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA 1.378/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo sentença que, em ação revisional de contrato bancário c/c declaração de quitação e repetição de indébito, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando a mora da autora e determinando a restituição simples do indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de se manifestar sobre os arts. 421 do CC, 355, inc. I, 369, 370 e 927 do CPC e 42 do CDC; (ii) não analisar o entendimento firmado no REsp 1.821.182/RS; e (iii) não determinar o sobrestamento do feito em razão da afetação do REsp 2.227.287/MG (Tema 1.378/STJ).

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto aos dispositivos invocados, pois o acórdão enfrentou as preliminares de inépcia, nulidade e cerceamento de defesa, consignando a natureza documental da controvérsia e a anuência da própria instituição financeira ao julgamento antecipado, afastando violação aos arts. 355, inc. I, 369 e 370 do CPC.

A decisão observou o dever de coerência com precedentes qualificados, nos termos do art. 927 do CPC, aplicando a orientação firmada no REsp 1.061.530/RS, quanto à possibilidade excepcional de revisão de juros remuneratórios quando demonstrada abusividade concreta apta a gerar desvantagem exagerada ao consumidor.

A restituição simples do indébito revela a análise expressa do art. 42 do CDC, diante da ausência de comprovação de má-fé. A função social do contrato (art. 421 do CC) foi considerada sob a perspectiva do equilíbrio contratual e da vedação à onerosidade excessiva, inexistindo exigência de menção literal ao dispositivo.

O acórdão não adotou a taxa média de mercado como critério automático, mas como parâmetro comparativo diante de discrepância expressiva entre a taxa contratada — superior a 22% ao mês — e a média de mercado de 3% a 5% ao mês, somada à ausência de justificativa concreta quanto ao risco da operação, em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à análise das peculiaridades do caso concreto.

Inexiste omissão quanto ao Tema 1.378/STJ, pois o comando do art. 1.037, inc. II, do CPC dirige-se aos processos que versem sobre idêntica questão jurídica e, notadamente, aos recursos submetidos ao STJ. Ademais, o reconhecimento da abusividade não se fundou exclusivamente na superação da taxa média de mercado, afastando identidade absoluta com a controvérsia afetada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do critério jurídico adotado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses jurídicas relevantes, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos invocados pelas partes. 2. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central pode ser utilizada como parâmetro comparativo para aferição de abusividade, desde que analisadas as circunstâncias concretas da contratação. 3. A afetação de recurso especial ao rito dos repetitivos não impõe sobrestamento automático de processos já julgados em segundo grau, ausente identidade absoluta da questão jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 1.037, inc. II, 355, inc. I, 369, 370, 489, § 1º, e 927; CC, art. 421; CDC, art. 42.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1000240-17.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

EMBARGADO
: MONIQUE CURVO ARRUDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Declaração de Quitação e Repetição de Indébito ajuizada por
MONIQUE CURVO ARRUDA
,
reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando a mora da autora e determinando a restituição simples de eventual indébito.

A embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão incorreu em omissão por deixar de se manifestar expressamente acerca dos artigos 421 do Código Civil, 355, inciso I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, dispositivos que reputa essenciais ao deslinde da controvérsia.

Afirma, ainda, que o julgado deixou de analisar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.821.182/RS, no qual se teria assentado que o caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando fatores como custo de captação, valor e prazo do financiamento, fontes de renda do cliente, garantias ofertadas, histórico de relacionamento e perfil de risco do tomador.

Sustenta que o acórdão limitou-se a aplicar o entendimento do REsp 1.061.530/RS, sem considerar a evolução jurisprudencial posterior, e que a adoção da taxa média de mercado como critério exclusivo para aferição da abusividade não se coaduna com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que a matéria relativa à suficiência ou não da utilização das taxas médias divulgadas pelo Banco Central foi afetada pelo STJ ao rito dos recursos repetitivos no âmbito do REsp 2.227.287/MG (Tema 1.378), com determinação de suspensão dos processos que versem sobre idêntica questão jurídica, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, razão pela qual o acórdão teria sido omisso ao não determinar o sobrestamento do feito.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com o devido prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, bem como o reconhecimento da necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.378 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, com hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório ou à revisão do enquadramento jurídico conferido pelo órgão julgador.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão quanto aos artigos 421 do Código Civil, 355, inciso I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as preliminares de inépcia da inicial, nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, consignando que a controvérsia era eminentemente documental e que a própria instituição financeira manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, o que afasta qualquer violação aos arts. 355, I, 369 e 370 do CPC.

No tocante ao art. 927 do CPC, que impõe aos juízes e tribunais a observância dos precedentes qualificados, o julgado aplicou expressamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada, no caso concreto, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Também não houve omissão quanto ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o acórdão expressamente consignou que a restituição do indébito deveria ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, o que evidencia a apreciação da norma consumerista aplicável.

Quanto ao art. 421 do Código Civil, que consagra a função social do contrato, a decisão examinou a questão sob a ótica do equilíbrio contratual e da vedação à onerosidade excessiva, fundamentos que dialogam diretamente com o referido dispositivo, ainda que não haja menção literal ao número do artigo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há necessidade de o julgador rebater um a um todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente a matéria de forma suficiente e fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

No que se refere ao REsp 1.821.182/RS, igualmente não se constata omissão. O acórdão embargado não adotou a taxa média do Banco Central como critério automático ou exclusivo para reconhecimento da abusividade, mas utilizou tal parâmetro como elemento comparativo, destacando a expressiva discrepância entre a taxa contratada – superior a 22% ao mês – e a média de mercado vigente à época, que girava em torno de 3% a 5% ao mês.

Além disso, registrou-se a ausência de justificativa concreta e de demonstração de análise individualizada do risco do contrato específico, circunstâncias que evidenciam a apreciação das peculiaridades do caso concreto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a abusividade deve ser aferida à luz das circunstâncias específicas da contratação.

Assim, o que se verifica é a pretensão da embargante de rediscutir o critério adotado para reconhecimento da abusividade, o que extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração.

No tocante ao pedido de sobrestamento em razão da afetação do REsp 2.227.287/MG ao rito dos recursos repetitivos, também não há omissão a ser sanada.

O art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que, “publicada a decisão de afetação, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Tal comando dirige-se aos processos pendentes que versem sobre idêntica questão jurídica e, notadamente, aos recursos especiais e agravos em recurso especial submetidos à apreciação do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, o julgamento em sede de apelação já foi realizado, não havendo, neste momento, recurso especial pendente sob a jurisdição desta Corte. Ademais, o acórdão embargado não reconheceu a abusividade com fundamento exclusivo na superação da taxa média de mercado, mas com base na análise concreta das circunstâncias da contratação, circunstância que afasta, de plano, a identidade absoluta entre a questão discutida no Tema 1.378 e o caso específico dos autos.

De todo modo, eventual interposição de recurso especial poderá ensejar, se for o caso, a aplicação das diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do repetitivo, não sendo os embargos de declaração o instrumento adequado para antecipar tal providência.

Nesse passo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026